Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-84.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. LIMITES DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação em face de sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, distribuiu entre os réus a responsabilidade pelo pagamento dos débitos (tributos, multas e outros) referentes ao veículo objeto da lide – considerando o período em que cada um deteve a propriedade do bem.

2. De acordo com o Princípio da Congruência, compete ao magistrado resolver a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por eivar de nulidade absoluta o processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício.

3. Inexistindo margem para interpretação do pleito capaz de albergar o provimento e, portanto, constatado que a sentença decidiu a controvérsia fora de seus limites, impõe-se a cassação do veredicto.

4. Preliminar de julgamento extra petita arguida ex officio. Sentença cassada.